Tribunal: TJDFT
Processo: 0729031-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0729031-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: SOUSA &amp; MELO GASTRONOMIA E ENTRETENIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Valparaíso Empreendimentos e Participações S.A. pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 21a Vara Cível de Brasília, que declarou a invalidade da cláusula de eleição de foro e reconheceu a incompetência absoluta daquele Juízo, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Valparaíso de Goiás/GO. Em suas razões, o agravante sustenta que a incompetência territorial é relativa, razão pela qual não poderia ter sido declarada de ofício. Argumenta que caberia ao demandado alegar a incompetência do Juízo como questão preliminar, sob pena de prorrogação. Aduz que, nas ações que envolvem contrato de locação, é competente o foro do lugar da situação do imóvel, salvo se outro houver sido eleito no contrato, conforme dispõe o art. 58, inciso II, da Lei no 8.245/91. Afirma que o enunciado de Súmula no 335, do STF, dispõe ser válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato. Sustenta que a eleição de foro feita pelas partes em nada dificultaria o acesso à justiça, tampouco oneraria a defesa, haja vista se tratar de processo eletrônico. Alega que a Lei no 8.245/91 determina, em seu art. 54, que, nas relações contratuais entre lojistas e empreendedores de shoppings center, prevalecerão as condições livremente pactuadas entre as partes, sob pena de ilegalidade. Argumenta que o art. 63, do CPC, permite que as partes modifiquem a competência em razão do valor e do território, não sendo vinculada tal escolha ao foro do local do negócio jurídico ou do imóvel. Alega que o perigo de dano irreparável emerge da remessa indevida dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás, o que inevitavelmente atrasaria a desocupação do imóvel pela parte agravada. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reconhecer a competência do foro de Brasília para o julgamento da demanda. É o relato do necessário. Passa-se a decisão. Inicialmente, com relação ao cabimento do recurso, o entendimento deste Relator a respeito do tema, em consonância, aliás, com a doutrina e a jurisprudência até então observadas, era no sentido de que o rol contido no art. 1.015, do CPC, é taxativo. No entanto, a Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu, em dezembro de 2018, que são admitidas outras hipóteses para o cabimento do agravo de instrumento que não estão enumeradas no referido dispositivo legal. Veja-se: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1 - O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2 - Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação. 3 - A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5 - A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6 - Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (...) 9 - Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Como o STJ firmou tal posicionamento, ao julgar o Recurso Repetitivo (REsp. no. 1.696.396/MT), conheço do presente agravo de instrumento. Passa-se à análise do mérito. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Quanto ao risco de dano irreparável, este emerge da remessa dos autos à Comarca de Valparaíso de Goiás/GO, o que inevitavelmente atrasaria a análise do pedido de antecipação de tutela formulado. Entretanto, só a presença desse requisito, isoladamente, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida em sede recursal, sendo necessária a presença do requisito da probabilidade do direito. E, quanto a esse requisito, cumpre esclarecer que, o art. 63, § 3o, do CPC, permite que, antes de realizada a citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, seja reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. Registre-se que referido artigo traz uma exceção à regra contida na Súmula no 33, do STJ, pois permite ao magistrado reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro, independentemente de se tratar de competência relativa. Registre-se que, ainda que haja autorização para a eleição de foro, tal escolha não pode ser aleatória e abusiva, sob pena de violação da boa-fé objetiva. Além disso, o exercício da autonomia privada encontra limites no interesse público, que planeja a estrutura do Poder Judiciário conforme o contingente populacional e as peculiaridades locais. No caso, em uma primeira análise, parece ser abusiva a eleição do foro de Brasília/DF para dirimir eventuais divergências oriundas do contrato de locação firmado entre as partes, porquanto as partes não possuem qualquer relação com a Circunscrição Judiciária de Brasília, tampouco é o local onde o imóvel está localizado. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA E INJUSTIFICADA. FORO QUE NÃO SE ENQUADRA EM NENHUM CRITÉRIO LEGAL DE DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. PREJUÍZO AO DIREITO DE DEFESA. ABUSIVIDADE. INEFICÁCIA DA CLÁUSULA. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DO FORO DE DOMICÍLIO DO RÉU. ART. 63, § 3o, DO CPC. DESPROVIMENTO. 1. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, "antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu". 2. O referido dispositivo legal traz uma exceção à regra contida na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, já que permite ao juiz reconhecer, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e, em consequência, determinar a remessa dos autos ao foro de domicílio do réu, independentemente de se tratar de competência relativa (CC: 171844/GO 2020/0094732-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 16/06/2020). 3. O Código Civil estabelece, como regra, a autonomia privada e a liberdade de contratar. O art. 63, § 3o, do Código de Processo Civil, entretanto, deixa claro que a liberdade de contratar a eleição de foro não é irrestrita. A escolha aleatória e injustificada de foro, por resultar em prejuízo ao direito de defesa das partes envolvidas, enseja o reconhecimento da abusividade e, consequentemente, da ineficácia da cláusula contratual respectiva. 4. No caso, as partes elegeram Brasília/DF como foro competente para dirimir os conflitos e divergências oriundas do contrato de confissão de dívida celebrado. No entanto, o referido documento demonstra que nenhum dos contratantes possui endereço no foro eleito. Os endereços indicados são situados em Salvador e no Rio Grande do Norte. 5. O foro eleito contratualmente não se enquadra em nenhum critério legal de definição de competência. Portanto, não há justificativa para a escolha de Brasília/DF. Esta opção apenas dificulta a defesa dos contratantes e, como bem salientado pelo juízo, viola o princípio do juiz natural e a organização judiciária. 6. Correta a decisão agravada que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro pactuada e declinou da competência para a Comarca de São José de Mipibu/RN. 7. Recurso conhecido e não provido”.(Acórdão 1602280, 07134710720228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 26/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de setembro de 2023 14:21:44. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator